Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois, embora o objeto tenha sido submetido à perícia, não há provas suficientes do rompimento de obstáculo.

2. Embora seja admissível, na presença de duas qualificadoras, o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena, no presente julgado isso não se mostra possível, pois a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo foi afastada, de modo que a qualificadora restante, referente ao concurso de pessoas, só pode ser utilizada para qualificar o crime de furto. Desse modo, deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime.

3. Afasta-se a avaliação negativa das consequências do crime, pois, conforme vem reiteradamente decidindo esta Corte de Justiça, o prejuízo da vítima não é fundamento idôneo para se valorar negativamente esta circunstância judicial, por se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio, exceto quando for de elevada monta, o que não restou demonstrado nos autos.

4. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e provido para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo, afastar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências do crime e, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), reduzir a pena dos réus de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 141 (cento e quarente e um) dias-multa, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, e alterar do fechado para o semiaberto o regime inicial de cumprimento de pena.